Tribunal: TJBA
Processo: 8043180-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043180-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: BARTOLOMEU FERREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. FIXAÇÃO DE JUROS PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RISCO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual o juízo de origem aplicou a taxa média de mercado como critério de juros em contrato convertido judicialmente em empréstimo consignado, bem como fixou o termo inicial dos juros moratórios em indenização por dano moral a partir do evento danoso, conforme título executivo. O agravante alega nulidade por decisão surpresa (art. 10 do CPC), erro no termo inicial dos juros e risco de constrição patrimonial em razão de cálculos supostamente equivocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a adoção da taxa média de mercado para cálculo dos juros constitui decisão surpresa; (ii) apurar se houve equívoco na fixação do termo inicial dos juros de mora em condenação por danos morais; (iii) determinar se há risco de constrição patrimonial indevida decorrente da homologação dos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da taxa média de mercado não constitui inovação no cumprimento de sentença, pois já havia sido expressamente determinada pelo acórdão que transitou em julgado, o qual converteu o contrato em empréstimo consignado e fixou a taxa com base nos dados do Banco Central.

Não se configura violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois a matéria foi amplamente debatida na fase recursal, e a decisão executada apenas concretizou os termos do título executivo.

A fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso segue a orientação da Súmula 54 do STJ, estando em consonância com o que foi decidido no acórdão da apelação, não cabendo rediscussão na fase de execução.

O risco de constrição patrimonial indevida não se comprova, pois a decisão impugnada autorizou apenas o levantamento da quantia incontroversa e determinou a apresentação de novos cálculos, preservando o contraditório e assegurando revisão dos valores.

A ausência de demonstração de perigo de dano grave ou de difícil reparação inviabiliza a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da taxa média de mercado determinada por acórdão transitado em julgado não configura decisão surpresa, tampouco inovação indevida no cumprimento de sentença.

Os juros de mora incidentes sobre indenização por dano moral devem incidir a partir do evento danoso, conforme fixado no título executivo judicial.

A autorização para levantamento de valores incontroversos e a possibilidade de revisão de cálculos afastam o risco de constrição patrimonial indevida e não justificam a concessão de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1867013/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07